Tribunal: TJDFT
Processo: 0711896-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE PRODUTOS BANCÁRIOS. COBRANÇA DE JUROS DIVERSA DA CONTRATADA NÃO DEMONSTRADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PACTUADA. JUROS CAPITALIZADOS PREVISTOS CONTRATUALMENTE. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
3. No caso, verifica-se que a autora não comprovou a alegada discrepância entre os juros efetivamente aplicados nos contratos e as taxas praticadas no mercado à época da contratação, tampouco a existência de cláusula contratual referente à cobrança da taxa de comissão de permanência/juros remuneratórios com outros encargos decorrentes da mora.
4. Não se verifica qualquer ilegalidade quanto à capitalização dos juros na modalidade mensal, na medida em que esta foi expressamente pactuada em contratos firmados posteriormente à edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, tendo a autora/apelante tomado pleno conhecimento (Súmula n. 539 do STJ).
5. Recurso conhecido e desprovido.